Tribunal: TJDFT
Processo: 0000372-60.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO INCABÍVEL. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura bis in idem a aplicação da qualificadora relativa ao concurso de agentes, prevista no inciso IV do parágrafo 4o do art. 155 do CP (furto qualificado) cumulada com o delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA.
2. Incabível a desclassificação do delito de furto qualificado para o crime de receptação quando presentes elementos suficientes que indiquem a prática do furto, especialmente quando a prova oral colhida é nesse sentido e a res furtiva foi encontrada na posse do acusado, invertendo-se o ônus da prova em seu desfavor.
3. Adequada a dosimetria da pena.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.